Tribunal: TJDFT
Processo: 0747993-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747993-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CECILIA ABREU BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0704315-38.2022.8.07.0018, movido por CECILIA ABREU BARBOSA, [a] homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial; [b] rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença; e [c] determinou a expedição de requisitórios de pagamento em face do agravante (ID no 211406093 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 66045619), o agravante afirma, em síntese, que há excesso de execução por violação ao preceito legal e aos entendimentos jurisprudenciais por consideração do art. 22, §§1o e 2o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, pois aplicar a SELIC sobre o valor do débito consolidado faz incidir juros sobre juros, configurando o anatocismo. Além disso, discorre sobre a suspensão do processo. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, “determinando que seja aplicada a TAXA SELIC de forma SIMPLES, devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo, sendo inconstitucional”. Sem preparo, ante a isenção legal do agravante. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em complementação, o art. 995, parágrafo único, do CPC, estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No caso em exame, não vislumbro a presença dos requisitos legais autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No que tange à análise da probabilidade do provimento do recurso, faz-se necessário registrar que o art. 3o da EC no 113/2021 estabelece que: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. (grifei). A 7a Turma Cível desta e. Corte de Justiça possui precedentes no sentido de que “a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n.113/202, passa a incidir tão somente a taxa SELICsobreo valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. Acaracterização debis in idemhaveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a ser incidir isoladamente” (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, em uma análise perfunctória dos autos principais, própria do momento processual, entendo que não há que se falar em caracterização de bis in idem, em razão da aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado que corresponde ao crédito principal atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora. Logo, diante da ausência da alegada duplicidade, que ocasionaria, em tese, o excesso no valor do crédito como apontado pelo recorrente, a decisão interlocutória agravada deve, ao menos prima facie, ser mantida. Ausente o requisito a probabilidade do direito, ficaprejudicadoo exame do perigo de dano ou doriscoao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, II, do CPC. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador